Tribunal: TJBA
Processo: 0512721-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0512721-70.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIVELTON DE ANDRADE DIAS e outros (2)

Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: J. F. DE SOUZA

Advogado(s):MARCUS VINICIUS DE JESUS FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL. PROVA DOCUMENTAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de cobrança decorrente de inadimplemento em transação comercial, restando comprovada a entrega de mercadorias e o não pagamento integral dos valores. Logo a procedência dos pedidos autorais é medida que
deve ser ratificada por esta Corte.

2.

O valor fixado na condenação observou a dedução de mercadorias arrestadas e devolvidas ao autor, afastando a alegação de duplicidade de cobrança.

3
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

0512721-70.2017.8.05.0080
, em que figura como Apelante
s

Maria da Conceição Lima de Andrade – ME,
representada por
Maria da Conceição Lima de Andrade
e
Elivelton de Andrade Dias

e apelado

J
.F. de Souza – ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora